Tribunal: TJDFT
Processo: 0706184-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE QUE O JULGADO É OMISSO. INEXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DA ALUDIDA MÁCULA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do que dispõem os incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são cabíveis embargos de declaração para “I. esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II. suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III. corrigir erro material”. Não se desincumbindo a parte de demonstrar a existência das aludidas máculas, os aclaratórios merecem ser rejeitados.
2. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e exaustivamente julgada, não podendo ser utilizados como instrumento para revisão do julgado.
3. Mesmo quando os embargos são opostos para fins de prequestionamento, os argumentos devem se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.